Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA – BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DO ENEM PARA INGRESSO NA ESCS – SUSPENSÃO DA BONIFICAÇÃO – NOTA DE CORTE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata ao curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, visando à aplicação da bonificação de 10% sobre a nota do ENEM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da bonificação de 10% sobre a nota do ENEM para candidatos que cursaram o ensino fundamental e médio no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A matéria foi submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 11).
2. A impetrante/apelante comprovou o cumprimento dos requisitos para a bonificação, tendo cursado o ensino fundamental e médio em instituições do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
6. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: No caso específico, a matrícula no curso de medicina pretendido só pode ser efetivada, se com a aplicação da bonificação de 10% sobre a nota do ENEM, o candidato obtiver a nota de corte, em face do princípio da segurança jurídica.
Dispositivos legais citados:
Art. 6o da Resolução no 15/2017 do CEPE/ESCS
Art. 976 e art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1179133, Processo 2018.00.2.004334-9 (IRDR 11), Rel. Des. Carmelita Brasil, julgado em 29/04/2019, DJE 17/06/2019, pág. 532